Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E EM HARMONIA COM A PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA SENILIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não ocorre inépcia da denúncia que descreve o fato típico de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime e satisfazendo os requisitos do artigo 41, Código de Processo Penal.
2. Não existe nulidade de gravação ambiental de conversa feita por um dos interlocutores, tampouco há evidência de adulteração dos diálogos captados que configurem quebra de cadeia de custódia desta prova.
3. Não vinga o pleito absolutório do crime de importunação sexual, se o conjunto probatório se mostra coeso com as gravações ambientais e em harmonia com as declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual.
4. É de ser reconhecida a atenuante da senilidade, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, se o réu ostentava mais de setenta anos na data da sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.